Tribunal: TJDFT
Processo: 0736173-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVEDOR DE PESQUISA. DESINDEXAÇÃO DO NOME DA AUTORA DE PROCESSOS JUDICIAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que almejava compelir a requerida a ocultar os dados da autora dos processos trabalhistas veiculados no provedor de pesquisas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que “Mesmo com a entrada em vigor do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), ficou mantido o entendimento de que não cabe aos provedores de pesquisa exercer controle prévio de filtragem de resultados de busca ou de determinados arquivos associados a parâmetros de pesquisa definidos por usuários outros daquele serviço de aplicação”. (STJ. 3a Turma. REsp 1593249-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/11/2021).
4. Não foi demonstrada, em análise própria a esse momento processual, a probabilidade do direito pleiteado. O caso concreto não aparenta ser distinto daqueles que fundamentaram o entendimento jurisprudencial sobre a questão, pois o pedido de ocultação do nome da parte autora das pesquisas processuais, a princípio, é semelhante ao de desindexação de informação e não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.